Tribunal: TJSP
Processo: 2195808-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO – PENHORA DE PERCENTUAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO – PROVIDÊNCIA QUE AFETARIA A DIGNIDADE E SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, CONSIDERADO O VALOR MENSAL POR ELE PERCEBIDO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO